Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-16.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-16.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAICO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.878.131/0001-39 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA - CPF: 639.203.101-44 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 783 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. LIQUIDEZ ORIGINÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, a fim de reduzir o valor exequendo, com correção na forma da fundamentação.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à tese deduzida nas contrarrazões de apelação sobre a aplicação do art. 783 do CPC, ao argumento de que a liquidez do título teria sido construída no curso dos embargos à execução. Requer o suprimento da omissão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à tese de violação do art. 783 do CPC, diante do reconhecimento da liquidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado reconheceu que a execução se funda em sentença homologatória de acordo judicial, enquadrada no art. 515, inc. II, do CPC, o que lhe confere natureza de título executivo judicial.

6.

A liquidez, certeza e exigibilidade do crédito decorrem do próprio conteúdo do acordo homologado. A multa cominatória possui valor diário certo e termo inicial definido. A apuração do montante depende de simples cálculo aritmético.

7.

A análise das circunstâncias fáticas nos embargos à execução teve por finalidade afastar a tese de inexigibilidade, e não suprir deficiência do título. Não houve construção posterior da liquidez.

8.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste vício a ser sanado.

9.

Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese jurídica deduzida pelas partes. 2. Sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando o valor é apurável por simples cálculo aritmético. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 783.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mosaico Comércio de Móveis e Decorações Ltda. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os Embargos à execução apenas para reduzir o valor exequendo para R$ 10.500,00, devidamente corrigido na forma da fundamentação supra.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que não houve enfrentamento de tese jurídica expressamente deduzida nas contrarrazões de apelação, relacionada à aplicação do art. 783 do Código de Processo Civil. Alega, em síntese, que a execução somente pode se fundar em título que evidencie, de plano, obrigação líquida, certa e exigível, não sendo admissível a construção ou complementação da liquidez do título no curso dos embargos à execução.

Defende que os embargos à execução possuem natureza eminentemente defensiva e não podem ser utilizados como instrumento para suprir lacunas do título executivo ou para viabilizar a produção de provas destinadas a convalidar sua liquidez de forma posterior ao ajuizamento da execução. Sustenta que o acórdão recorrido reconheceu a liquidez do crédito exequendo com base em elementos produzidos no curso dos embargos, sem enfrentar a tese de que tal providência violaria a lógica do processo executivo e o disposto no art. 783 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o suprimento da omissão apontada, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 348154360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria apontada como omissa foi enfrentada de modo suficiente e coerente com a fundamentação adotada. O colegiado partiu da premissa de que o título que embasa a execução decorre de sentença homologatória de acordo judicial, enquadrando-se expressamente na hipótese do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, confere natureza de título executivo judicial.

A partir dessa premissa, o voto condutor consignou, de forma expressa, que o título ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, destacando que a multa cominatória pactuada possui valor diário certo e termo inicial claramente definido, sendo a quantificação do montante exequendo aferível mediante simples operação aritmética. Assim, não houve reconhecimento de liquidez a partir de elementos construídos no curso dos embargos à execução, mas, sim, afirmação da liquidez originária do título, decorrente do próprio conteúdo do acordo homologado judicialmente.

A análise das circunstâncias fáticas relacionadas ao alegado impedimento de cumprimento da obrigação não teve por finalidade suprir deficiência do título executivo, mas apenas afastar a tese defensiva de inexigibilidade da obrigação, demonstrando que a mora era imputável à parte executada. Tal exame insere-se no âmbito próprio dos embargos à execução, enquanto meio de defesa do executado, sem desnaturar os requisitos do título nem implicar convalidação posterior de obrigação inicialmente ilíquida.

Nesse contexto, a fundamentação adotada pelo acórdão é clara ao afirmar que a execução se funda em título executivo judicial válido, líquido, certo e exigível desde a sua origem, afastando a compreensão de que teria havido construção posterior da liquidez no curso do processo executivo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026